Tribunal: STF
Processo: ARE 1588285
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Visto. 
Associação Hospitalar Beneficente do Brasil - AHBB interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:

“I) AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, PEDIDO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO MUNICÍPIO DE CUBATÃO EM RAZÃO DE ACORDO FIRMADO EM ACP, ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM EM RAZÃO DE FATO DO PRÍNCIPE, DIFERENÇAS EM FGTS, DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS REALIZADOS A TÍTULO DE TAXA ASSISTENCIAL) – INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – SÚMULA 422 DO TST – NÃO CONHECIMENTO. 
1. Tratando-se de agravo de instrumento interposto contra despacho denegatório de recurso de revista referente a acórdão regional publicado após a entrada em vigor da Lei 13.467/17, tem-se que o apelo ao TST deve ser analisado à luz do critério da transcendência previsto no art. 896-A da CLT. 
2. In casu, o recurso de revista da Reclamada teve seu seguimento denegado com base nos óbices das Súmulas 333 e 459, da OJ 17 da SDC e do PN 119, todos do TST. Contudo, ao interpor seu agravo de instrumento, a Parte renova as insurgências de sua revista, mas não enfrenta especificamente os referidos óbices erigidos pelo despacho agravado, desrespeitando totalmente o princípio da dialeticidade previsto na Súmula 422 do TST e no art. 1.016, III, do CPC.
3. Logo, quanto aos temas em epígrafe, pelo prisma da transcendência, o agravo de instrumento não atende aos requisitos do art. 896-A, caput e § 1º, da CLT, uma vez que, tropeçando nos óbices do art. 1.016, III, do CPC e da Súmula 422 desta Corte, o seu vício formal contamina a própria transcendência do apelo, independentemente das questões jurídicas esgrimidas quanto ao objeto do recurso de revista (negativa de prestação jurisdicional, pedido de responsabilidade exclusiva do Município de Cubatão em razão de acordo firmado em ACP, ilegitimidade passiva ad causam em razão de fato do príncipe, diferenças em FGTS, devolução de descontos realizados a título de taxa assistencial) ou do valor da condenação, de R$ 6.000,00, por sinal não elevado para fins de transcendência da causa.
Agravo de instrumento não conhecido. 
II) AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO MUNICÍPIO DE CUBATÃO – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS – ÔNUS DA PROVA – TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA DA CAUSA – POSSÍVEL VIOLAÇÃO DE LEI À LUZ DO PRECEDENTE VINCULANTE DO STF NO TEMA 246 DA TABELA DE REPERCUSSÃO GERAL – PROVIMENTO. 
Diante do entendimento fixado pelo STF na ADC 16 e no precedente de repercussão geral RE 760.931 (leading case do Tema 246), é de se dar provimento ao agravo de instrumento, ante a possível violação do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93, por decisão regional que reconhece a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, com base na atribuição do onus probandi à própria Administração.
Agravo de instrumento provido. 
III) RECURSO DE REVISTA DO MUNICÍPIO DE CUBATÃO – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS – ÔNUS DA PROVA – REJEIÇÃO DA TESE DO ÔNUS DO ENTE PÚBLICO NO PRECEDENTE VINCULANTE DO STF EMANADO DO RE 760.931 (TEMA 246 DE REPERCUSSÃO GERAL) – ACOLHIMENTO DE RECLAMAÇÕES PELO STF POR DESCUMPRIMENTO DESSE ENTENDIMENTO – TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA – VIOLAÇÃO DO ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93 – PROVIMENTO.
1. Ao apreciar a Reclamação 40.137, a 1ª Turma do STF assentou que “a leitura do acórdão paradigma revela que os votos que compuseram a corrente majoritária no julgamento do RE 760.931 (Tema 246 da sistemática da repercussão geral) assentaram ser incompatível com reconhecimento da constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993 o entendimento de que a culpa do ente administrativo seria presumida e, consectariamente, afastaram a possibilidade de inversão do ônus probatório na hipótese” (Red. Min. Luiz Fux, DJe de 12/08/20). Tanto a 1ª quanto a 2ª Turmas do STF têm reiteradamente cassado decisões do TST que reconhecem a responsabilidade subsidiária da administração pública por inversão do ônus da prova em favor do empregado quanto à fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa terceirizada.
2. Em que pesem tais decisões, que deixam claro o teor dos precedentes do STF sobre a matéria, emanados da ADC 16 e do RE 760.931, a SDI-1, em sua composição completa, reafirmou sua posição no sentido do ônus da prova da administração pública, alegando silêncio sobre o ônus da prova nos precedentes do STF (E-RR-925-07.2016.5.05. 0281, Rel. Min. Cláudio Mascarenhas Brandão, de 12/12/19; E-ED-RR62-40.2017.5.20.0009, Rel. Min. Márcio Eurico Vitral Amaro, de 10/09/20), em claro confronto com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal.
3. A Suprema Corte, diante de tal posicionamento do TST, a par de erigir novo tema de repercussão geral (no 1.118), mas sem determinar o sobrestamento dos feitos, continua a cassar, e de forma ainda mais incisiva, decisões do TST que atribuam ao tomador dos serviços o ônus da prova da culpa in vigilando, verbis: ‘Não se pode admitir a transferência para a Administração Pública, por presunção de culpa, da responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários devidos ao empregado da empresa terceirizada, sequer sendo de se lhe atribuir a prova de que não falhou em seus deveres legais, do que decorreria alguma responsabilização. [...] Na espécie, a decisão reclamada revela injustificável e obstinada relutância da autoridade reclamada em dar fiel cumprimento às ordens emanadas deste Supremo Tribunal, o que não se pode admitir’ (Rcl 51.899-RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgada em 17/03/22).
4. Tendo em vista o caráter vinculante das decisões do STF em temas de repercussão geral, o que não se dá com decisões da SDI-1 do TST, é de se sobrepor aquelas a estas.
5. No caso dos autos, na decisão regional recorrida extraiu-se a culpa in vigilando da não demonstração, por parte do Recorrente, da ocorrência da efetiva fiscalização do contrato, em nítida inversão do ônus da prova, conjugada com o inadimplemento das obrigações trabalhistas pela Prestadora de serviços. 
6. A partir do reconhecimento da culpa in vigilando da administração pública na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da empresa terceirizada, o Regional reconheceu a responsabilidade subsidiária do Município Reclamado por essas obrigações, fazendo-o contra a literalidade do art. 71, § 1°, da Lei 8.666/93 e dos termos de exceção que o STF abriu ao comando legal. 7. Assim, merece provimento o recurso de revista do Município, na medida em que não cabe o reconhecimento da responsabilidade subsidiária de ente público com lastro apenas na inadimplência de prestador de serviços ou na culpa presumida, com atribuição do onus probandi da fiscalização (ou da não culpa) à Administração Pública. 
Recurso de revista provido.”

Sustenta a recorrente, nas razões de seu apelo extremo, que “o acordão vergastado afastou a responsabilidade subsidiária do Município de Cubatão, contrariando assim o art. 37, inciso XXI da Constituição Federal, bem como os artigos 58, III, e 67, caput e §1º da Lei Federal nº 8.666/93”.
Aduz que “em nenhum momento o Município de Cubatão conseguiu comprovar o ônus que lhe incumbia, tanto é que a responsabilidade subsidiaria já vinha sendo-lhe imputada”. 
Argumenta que “a 4ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho afastou a responsabilidade do ente público em questão, sem ao menos analisar o conjunto probatório do processo, uma vez que caso realmente houvesse tido a analise probatória das provas, teria se verificado que o Município de Cubatão, não juntou quaisquer provas de sua fiscalização das obrigações legais e contratuais”.
Decido.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.298.647/SP, feito paradigma do Tema nº 1.118 da Repercussão Geral, no qual se discute a legitimidade da transferência ao ente público tomador de serviço do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas devidas aos trabalhadores terceirizados pela empresa contratada, para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público, à luz do enunciado do Tema nº 246 da RG, fixou a seguinte tese:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

No caso dos presentes autos, o Tribunal Superior do Trabalho afastou a responsabilidade subsidiária do Município de Cubatão amparado na seguinte fundamentação:

“2) CASO CONCRETO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA 
No caso dos autos, a decisão regional foi no sentido de que:

[...] Na situação em apreço, conforme já referido, o tomador de serviços não se desvencilhou do encargo de demonstrar que cumpriu o dever de acompanhamento e fiscalização de todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, que inclui o adimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pelo contratado, na forma imposta pelos artigos 58, inciso HI, e 67 da Lei nº 8.666/93.
Por outro lado, o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do ora recorrente não viola a regra contida no artigo 97 da Constituição da República e tampouco o enunciado da Súmula Vinculante nº 10 do E. Supremo Tribunal Federal. (Pág. 1.425, grifos nossos).

Como se pode verificar, o Regional presumiu a culpa a partir do mero inadimplemento das obrigações trabalhistas, invertendo o ônus da prova, ao atribuí-lo à Administração Pública. E a sua inversão, ao arrepio do precedente vinculante do STF no RE 760.931, leva à conclusão da violação literal dos arts. 71, § 1º, da Lei 8.666/93, 818 da CLT e 373, I, do CPC, pois o ônus da prova cabe a quem alega o fato, que, no caso, é a culpa in vigilando, condição exigida para que, excepcionalmente, possa-se responsabilizar subsidiariamente a administração pública pelos débitos trabalhistas não adimplidos por empresa terceirizada que tenha contratado. 
Assim sendo, aviado a tempo e modo, CONHEÇO do agravo de instrumento do Município de Cubatão, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, em face da transcendência política e de possível violação do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93, para determinar o processamento do recurso de revista.
III) RECURSO DE REVISTA DO MUNICÍPIO DE CUBATÃO 
1) CONHECIMENTO 
Demonstrada a transcendência política da matéria objeto da revista, por desrespeito ao precedente vinculante do STF no RE 760.931, e a violação do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93, na exegese que recebeu do Pretório Excelso no referido precedente, CONHEÇO do apelo, com lastro nos arts. 896, “c”, e 896-A, § 1º, II, da CLT.
2) MÉRITO 
Conhecida a revista por violação de lei e com base na transcendência política da causa, seu PROVIMENTO é mero corolário, no sentido de se afastar a responsabilidade subsidiária do Município de Cubatão, ficando prejudicada a análise das demais matérias suscitadas.”

Nesse contexto, verifica-se que o acórdão recorrido não se afastou do entendimento firmado por esta Suprema Corte no sentido da impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor do empregado, a ensejar a responsabilidade do ente público. Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Corte:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. CULPA IN VIGILANDO. PRESUNÇÃO. OCORRÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16/DF E RECURSO EXTRAORDINÁRIO 760.931/DF (TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL). DESRESPEITO ÀS DECISÕES DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO COM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente o pedido para cassar a decisão impugnada e afastar a responsabilidade do ente público, em observância às decisões prolatadas na ADC 16/DF e no RE 760.931 RG/DF – Tema 246 RG. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 16/DF e no RE 760.931 RG/DF – Tema 246 RG. III. Razões de decidir 3. A reclamação proposta por violação de decisões proferidas em ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade e arguição de descumprimento de preceito fundamental não exige o esgotamento de instância. 4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento sobre a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor do empregado, a ensejar a responsabilização do ente público. 5. No caso em análise, a Justiça Trabalhista responsabilizou subsidiariamente o ora agravado, presumindo sua culpa diante da ausência da fiscalização na execução do contrato de trabalho firmado. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido, com condenação em honorários. _________ Dispositivo relevante citado: Lei n. 8.666/1993, art. 71, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso; e RE 760.931 RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber; Rcl 47.845 ED-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14/2/2021; Rcl 48.371 AgR/ES, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/2/2022” (Rcl nº 87.149/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 30/01/2026 - grifei).

“Direito do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Responsabilidade subsidiária. Administração Pública. Terceirização. Impossibilidade de responsabilização automática da administração pública pelo inadimplemento da obrigações trabalhistas. Agravo desprovido. I. Caso em exame 1.Trata-se de reclamação constitucional ajuizada em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, na qual se alega que a decisão reclamada, ao imputar responsabilidade subsidiária à Administração Pública, independentemente de comprovação de culpa, teria ofendido a autoridade de decisão proferida por esta Corte nos julgamentos da ADC 16, do RE-RG 760.931 (tema 246 e 1118 da repercussão geral) e da Súmula Vinculante 10. 2. Julgou-se procedente a reclamação a fim de afastar a responsabilidade subsidiária do Município. 3. Agravo regimental interposto pela beneficiária do ato reclamado. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao entendimento desta Suprema Corte consolidado nos julgamentos da ADC 16 e dos temas 246 e 1.118 da repercussão geral. III. Razões de decidir 5. O STF reconheceu, ao julgar a ADC 16, a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93, vedando a transferência automática da responsabilidade à Administração por débitos trabalhistas de empresa terceirizada. 6. No julgamento de mérito do RE-RG 760.931 (tema 246), o Pleno confirmou o entendimento adotado na ADC 16, proibindo a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 7. No tema 1.118, o STF reafirmou que a responsabilização subsidiária da Administração Pública exige prova de seu conhecimento e inércia diante da ilegalidade, sendo indevida a inversão do ônus da prova. A negligência só se configura se o ente público permanecer inerte após notificação formal. 8. O Tribunal de origem reconheceu a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa, afastando a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16. IV. Dispositivo 10. Agravo regimental desprovido” (Rcl nº 81.441/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 11/12/2025 - grifei).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.  
Publique-se.
Brasília, 13 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente